Tribunal: TJPA
Processo: 0802840-81.2019.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802840-81.2019.8.14.0045

APELANTE: MUNICIPIO DE REDENCAO

APELADO: ROGER FRANCIS RODRIGO DE FREITAS

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL DE PEQUENO VALOR. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. TEMA 1.184 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. VALOR INFERIOR A R$ 10.000,00. AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO ÚTIL. INEXISTÊNCIA DE CITAÇÃO E DE BENS PENHORÁVEIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Redenção contra sentença que, em ação de execução fiscal ajuizada em 18.09.2019, extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 1º, § 1º, da Resolução CNJ nº 547/2024, no Tema 1.184 do STF e no art. 485, IV, do CPC, por se tratar de execução fiscal de pequeno valor, sem movimentação útil há mais de um ano e sem localização de bens penhoráveis. O Município alegou erro de procedimento, sustentando que a ação teria sido devidamente instruída, com citação da parte executada e pedido de penhora, bloqueio de valores e outras medidas constritivas, requerendo a reforma da sentença para o prosseguimento da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a extinção, por ausência de interesse de agir, de execução fiscal de valor inferior a R$ 10.000,00, à luz do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024; (ii) estabelecer se a ausência de movimentação útil por mais de um ano, sem citação efetiva da parte executada e sem localização de bens penhoráveis, autoriza a manutenção da sentença extintiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Tema 1.184 do STF admite a extinção de execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir, com fundamento no princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

A Resolução CNJ nº 547/2024 autoriza a extinção de execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00, quando não houver movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não forem localizados bens penhoráveis.

A aplicação imediata dos precedentes firmados em repercussão geral independe do trânsito em julgado do acórdão paradigma, de modo que o Tema 1.184 do STF incide sobre os processos em curso.

O valor da causa, fixado em R$ 2.868,28, caracteriza execução fiscal de pequeno valor, por estar abaixo do limite de R$ 10.000,00 previsto na Resolução CNJ nº 547/2024.

A ausência de movimentação útil no ano anterior à sentença, somada à inexistência de citação efetiva da parte executada e à não localização de bens penhoráveis suficientes à satisfação do crédito, revela ausência de interesse de agir do ente exequente.

Os impactos orçamentários decorrentes da extinção de execuções fiscais de baixo valor não justificam a perpetuação indefinida de processos ineficientes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. É legítima a extinção, por ausência de interesse de agir, de execução fiscal de pequeno valor quando configuradas as hipóteses previstas no Tema 1.184 do STF e na Resolução CNJ nº 547/2024. 2. A execução fiscal de valor inferior a R$ 10.000,00, sem movimentação útil há mais de um ano e sem localização de bens penhoráveis, deve ser extinta sem resolução do mérito. 3. Os precedentes obrigatórios firmados em repercussão geral aplicam-se imediatamente aos processos em curso, independentemente do trânsito em julgado do acórdão paradigma.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1º, II, 2º, 5º, XXXV, 18 e 150, I e § 6º; CPC, arts. 80, VII, 81, 485, IV, e 1.026, § 2º; Resolução CNJ nº 547/2024, art. 1º, caput e § 1º; Lei nº 12.767/2012.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 1.184, RE nº 1.355.208; STF, ED no RE nº 1.355.208, Plenário, Sessão Virtual de 12.04.2024 a 19.04.2024; STF, AgR na Reclamação nº 30.003/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, 1ª Turma, j. 25.05.2018 a 01.06.2018; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp nº 2.262.586/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1ª Turma, j. 18.12.2023; TJSP, Apelação Cível nº 1500733-72.2021.8.26.0189, Rel. Des. Marcelo L. Theodósio, 18ª Câmara de Direito Público, j. 10.05.2024; TJMG, Apelação Cível nº 5002767-81.2023.8.13.0324, Rel. Des. Maurício Soares, 3ª Câmara Cível, j. 06.06.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0802840-81.2019.8.14.0045

APELANTE:
MUNICÍPIO DE REDENÇÃO

APELADO:
ROGER FRANCIS RODRIGO DE FREITAS

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos eletrônicos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE REDENÇÃO
contra a Sentença proferida pelo
MM. JUÍZO DA
1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE REDENÇÃO/PA
(ID n. 35306386), que, nos autos da
Ação de Execução Fiscal
ajuizada pelo ora Apelante contra
MARINETE DA SILVA LIMA
, julgou extinta a execução, nos termos do artigo 1º, § 1º da Resolução 547/2024 do CNJ c/c o Tema 1.184 do STF e o artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Inconformado, o
MUNICÍPIO DE REDENÇÃO
interpôs recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
(ID n. 35306387), alegando que o Juízo se equivoca ao utilizar a Resolução Nº 547 de 22/02/2024 do Conselho Nacional de Justiça e o leading case (Tema 1184), na apreciação desta demanda, isto pois não adequa corretamente os fatos ao plano abstrato da norma.

Acrescenta que a ação não se encontra há mais de um ano sem movimentação útil e sem citação do executado, o que, por outro lado, demonstra que a presente ação foi devidamente instruída, respeitando a capacidade das partes, a licitude do objeto e os requisitos processuais, inclusive com citação da parte executada e pedido de penhora / bloqueio de conta e demais valores e de outras ações constritivas em relação à executada, motivo pelo qual requer-se que o presente recurso seja conhecido e provido, com a finalidade de anular a referida sentença, ante o nítido e evidente
error in procedendo
do magistrado singular.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso, no sentido de reformar a sentença, permitindo o prosseguimento da ação.

Ausentes as contrarrazões. (ID n. 35306388)

A Douta Procuradoria de Justiça, justificadamente, deixou de intervir nos autos. (ID n. 36678436)

É O RELATÓRIO
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

O apelo não merece prosperar. Explico.

Faz-se imperioso observar que em 19/12/2023 foi apreciado o Tema 1184 pelo STF, referente a recurso extraordinário em que se discute, à luz dos arts. 1º, II, 2º, 5º, XXXV, 18 e 150, I e § 6º, da Constituição Federal, a possibilidade de extinção de execuções fiscais de baixo valor, por falta de interesse de agir, haja vista modificação legislativa posterior ao julgamento do RE 591.033 (Tema 109), que incluiu as certidões de dívida ativa entre os títulos sujeitos a protesto (Lei 12.767/2012), e a desproporção dos custos de prosseguimento da ação judicial considerando os princípios da inafastabilidade da jurisdição, da separação dos poderes e da autonomia dos entes federados. Vide a tese de repercussão geral firmada:

“1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis.”

Dessa forma, à luz da tese firmada na decisão do Tema 1184 (RE 1355208) do STF, a execução fiscal pode ser extinta por falta de interesse de agir, considerando os limites de valores nominais definidos para cada ente federado. Logo, o STF determinou que, antes de ajuizar ações desse tipo, deve-se tentar a conciliação e, caso não haja acordo, se proceda ao protesto da CDA.

O julgamento dos embargos de declaração, opostos em face do acórdão de mérito do RE 1355208, proferiu o seguinte acórdão:

“O Tribunal, por unanimidade, acolheu os embargos de declaração, sem atribuição de efeitos infringentes, apenas para esclarecer que a tese de repercussão geral fixada na espécie aplica-se somente aos casos de execução fiscal de baixo valor, nos exatos limites do Tema 1.184, incidindo também sobre as execuções fiscais suspensas em razão do julgamento desse tema pelo Supremo Tribunal Federal, nos termos do voto da Relatora. Plenário, Sessão Virtual de 12.4.2024 a 19.4.2024.”

Daí se deduzem os efeitos imediatos da superação jurisprudencial sobre os processos em curso, nos quais, a teor da tese firmada, compete à Fazenda Pública requerer a suspensão dos processos, para providenciar as medidas condicionantes do ajuizamento das execuções fiscais a partir do julgamento do tema. Portanto, diante da perda do interesse de agir, e do caráter público da aplicação dos precedentes obrigatórios, constata-se lícito ao juízo extinguir o processo sem resolução do mérito, independente de requerimento do executado, e da oitiva prévia do exequente.

Ecoando o julgamento da Suprema Corte, o Conselho Nacional de Justiça aprovou a Resolução n. 547, de 22/02/2024, instituindo medidas de tratamento racional e eficiente das execuções fiscais pendentes no Judiciário. Nesse sentido:

Art. 1º É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1º Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

A presente ação foi ajuizada em 18/09/2019, antes do julgamento da Suprema Corte. Nesse contexto, é clara a orientação do Pretório Excelso:

"As decisões proferidas por esta Corte são de observância imediata. Portanto, não é necessário aguardar o trânsito em julgado do acórdão paradigma para aplicação da sistemática da repercussão geral. Precedentes" (Agravo Regimental na Reclamação n. 30.003/SP, 1a Turma, julgado em sessão virtual entre os dias 25/05/2018 e 01/06/2018, rel. Ministro LUIS ROBERTO BARROSO)

Em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

"É possível a aplicação imediata dos precedentes firmados em julgamentos submetidos à sistemática do recurso repetitivo ou da repercussão geral, independentemente da publicação do acórdão paradigma ou do julgamento de eventuais embargos de declaração opostos" (AgInt nos EDcl no AREsp. n. 2.262.586/SP, ia Turma, j. 18/12/2023, rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES).

O valor atribuído à causa e R$ 2.868,28 (dois mil, oitocentos e sessenta e oito reais, vinte e oito centavos), traduz pequeno valor, para os fins do Tema 1184/STF e está aquém do limite de R$ 10.000,00 estabelecido na Resolução n. 547/CNJ. Em suma, quer pela observância ao Tema 1184/STF ou pelo corte estabelecido na Resolução 547/CNJ, estamos diante do que se pode chamar de execução fiscal de pequeno valor.

Ainda, se observa dos autos que no último um ano antes de prolatada a sentença, não foi possível observar movimentações úteis no processo, eis que, a parte executada sequer fora citada, logo, até o presente momento não foram encontrados bens penhoráveis suficientes para o adimplemento da dívida fiscal, mesmo se o processo já tramita há mais de 06 (seis) anos.

Desse modo, correta a sentença que extinguiu a execução sem resolução de mérito, uma vez que verifico ser o valor do débito fiscal inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), não tendo havido movimentação processual útil há mais de um ano, bem como não tendo sido encontrados bens penhoráveis bastantes à satisfação do crédito exequendo, revelando-se a ausência de interesse de agir por parte do exequente.

Além disso, conforme precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal, questões relacionadas aos impactos orçamentários da extinção de execuções fiscais de baixo valor não justificam a perpetuação indefinida dessas execuções.

Nesse sentido, é a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça, senão vejamos:

Apelação – Execução Fiscal – Taxa de Fiscalização – Extinção por falta de interesse processual em razão do valor da causa – Sobrevinda da tese firmada no Tema 1184 do STF (RE 1355208), que afirmou ser legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir – Ação que se enquadra no conceito de "pequeno valor" – Necessidade de observância da tese sufragada no Tema 1184/STF e da Resolução 547/CNJ – Precedente desta Egrégia 18ª Câmara de Direito Público – Sentença de extinção mantida - Recurso improvido.

(TJ-SP - Apelação Cível: 1500733-72.2021.8.26.0189 Fernandópolis, Relator: Marcelo L Theodósio, Data de Julgamento: 10/05/2024, 18ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 13/05/2024)

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - CRÉDITO DE PEQUENO VALOR - TEMA 1.184 DO STF (RE 1355208)/RESOLUÇÃO N. 547 DO CNJ - EXTINÇÃO DE OFÍCIO EM RAZÃO DA FALTA DE INTERESSE DE AGIR - POSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO. - Tratando-se de execução fiscal de baixo valor, já tendo o STF reconhecido a viabilidade de sua extinção, levando-se em conta a eficiência administrativa, e não tendo o ente público comprovado a adoção das providências administrativas previstas no tema 1.184 e na Resolução n. 547, do CNJ, deve ser mantida a sentença que extinguiu a execução, pela falta de interesse de agir do exequente.

(TJ-MG - Apelação Cível: 5002767-81.2023.8.13.0324 1.0000.24.004263-0/001, Relator: Des.(a) Maurício Soares, Data de Julgamento: 06/06/2024, 3ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/06/2024)

Nessa esteira de raciocínio, não há o que se falar em reforma da decisão vergastada.

Ante ao exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Desde já registro que no caso de oposição embargos de declaração de forma protelatória, será aplicada a multa a que se refere o art. 1.026, §2º, do CPC
.
Ressalto ainda que há ainda a possibilidade de cumulação com a multa por litigância de má-fé em razão da interposição de recurso com o intuito meramente protelatório, na forma do art. 80, inciso VII e art. 81, ambos do CPC.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

Belém, 22/06/2026